Tribunal: TJSP
Processo: 2201423-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2049900-20.2020.8.26.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PODERÁ CAUSAR À DEVEDORA DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2049900-20.2020.8.26.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PODERÁ CAUSAR À DEVEDORA DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução opostos pela agravante foram recebidos sem efeito suspensivo – a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC – a ausência de qualquer deles acarreta o recebimento dos embargos sem suspensão do processo executivo – ausência de garantia – banco agravado com porte econômico suficiente para ressarcir eventual dano, se necessário – possibilidade de expropriação de bens que não constitui elemento suficiente para caracterizar o risco de dano grave – ajuizamento de ação cognitiva relativa ao débito que não tem o condão de inibir o credor de promover a execução – inteligência do art. 784, § 1o do CPC – decisão mantida no ponto.

CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO, OS EMBARGOS E A AÇÃO REVISIONAL RELATIVA AO CONTRATO EXEQUENDO – OCORRÊNCIA – inteligência do art. 55, § 2o, I do CPC – possibilidade de decisões conflitantes, o que deve ser evitado – precedentes jurisprudenciais – Súmula 72 do TJSP – prevenção do juízo em que se processa a ação revisional – determinação de reunião dos processos naquele juízo – conexão e prevenção já reconhecidas em embargos à execução promovidos pela coexecutada – decisão parcialmente reformada apenas para o fim de reconhecimento da conexão e determinação de remessa do processo de origem para a 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2201423-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESM
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, é agravado BANCO
BRADESCO S/AO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Agravo de Instrumento no 2201423-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23042
VOTO No: 23042
AGRAVO DE INST. No: 2201423-16.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 30a VARA CÍVEL
JUIZ: GUILHERME SANTINI TEODORO
AGTE.: ESM COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
INTS.: MAURICIO MAJTLIS E OUTRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JULGAMENTO
EM
CONJUNTO
O
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No.
2049900-20.2020.8.26.0000.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE GARANTIA E DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO PODERÁ CAUSAR À DEVEDORA DANO
GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO insurgência
em face da decisão pela qual os embargos à execução opostos pela
agravante foram recebidos sem efeito suspensivo a atribuição de
efeito suspensivo aos embargos do executado é medida excepcional
que demanda cumulativamente a presença dos requisitos do § 1o do
art. 919 do CPC a ausência de qualquer deles acarreta o recebimento
dos embargos sem suspensão do processo executivo ausência de
garantia banco agravado com porte econômico suficiente para
ressarcir eventual dano, se necessário possibilidade de expropriação
de bens que não constitui elemento suficiente para caracterizar o risco
de dano grave ajuizamento de ação cognitiva relativa ao débito que
não tem o condão de inibir o credor de promover a execução
inteligência do art. 784, § 1o do CPC decisão mantida no ponto.
CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO, OS EMBARGOS E A
AÇÃO
REVISIONAL
RELATIVA
AO
CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Agravo de Instrumento no 2201423-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23042
EXEQUENDO OCORRÊNCIA inteligência do art. 55, § 2o, I do
CPC possibilidade de decisões conflitantes, o que deve ser evitado
precedentes jurisprudenciais Súmula 72 do TJSP prevenção do
juízo em que se processa a ação revisional determinação de reunião
dos processos naquele juízo conexão e prevenção já reconhecidas
em embargos à execução promovidos pela coexecutada decisão
parcialmente reformada apenas para o fim de reconhecimento da
conexão e determinação de remessa do processo de origem para a 5a
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo agravo
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
(fls. 120 dos autos de origem) pela qual os embargos opostos pela agravante à execução
que lhe move o agravado foram recebidos sem efeito suspensivo.
A agravante alegou, em linhas gerais, que anteriormente à
propositura da execução, ajuizou ação revisional para discutir o contrato na qual se
baseia o processo executivo, em trâmite perante a 5a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo. Por isso, não há que se falar em exigibilidade do débito, pois o
quantum devido será apurado na ação revisional, por meio de perícia. Trata-se de ações
conexas, razão pela qual a execução deve ser suspensa, com a reunião das ações no juízo
prevento. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de ser reconhecida
a conexão entre as ações, com prevenção da 5a Vara Cível do Juízo Central da Comarca
de São Paulo, bem como para suspensão do feito executivo.
Em sua resposta (fls. 152/163), o agravado requereu a
manutenção da decisão recorrida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, com a
antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do juízo de 1o grau (fls.
143).
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual (fls. 148).
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Agravo de Instrumento no 2201423-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23042
Por primeiro consigne-se que o presente agravo de instrumento
deve ser julgado em conjunto com o agravo de instrumento no.
2049900-20.2020.8.26.0000, interposto pela coexecutada em seus embargos à execução
em face de decisão de mesmo teor da ora recorrida.
O agravo comporta provimento parcial.
Não era mesmo possível o recebimento dos embargos à execução
com efeito suspensivo.
Reforma processual havida em 2006 (Lei no 11.382/2006)
dispensou a necessidade de prévia garantia do juízo como condição para o exercício de
defesa do executado, por meio de embargos. O regime então inaugurado possibilitou
que o executado embargue a execução sem prévio constrangimento de seu patrimônio.
Porém, diferentemente do que ocorria antes do advento da
referida lei, passou a vigorar a regra de que a oposição de embargos do executado não
possui o condão de suspender o curso da execução.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tornou-
se medida excepcional a demandar cumulativamente a existência de quatro requisitos,
nos termos § 1o do art. 739-A do Código de Processo Civil/1973, a saber: a)
requerimento do embargante; b) fundamentação relevante; c) possibilidade de o
prosseguimento da execução causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao
executado; e d) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.
Trata-se de requisitos cumulativos. A ausência de qualquer deles
acarreta necessariamente o recebimento dos embargos sem suspensão do processo
executivo.
O cenário se manteve com o advento do Código de Processo
Civil/2015, conforme se verifica em seu art. 919, § 1o:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Agravo de Instrumento no 2201423-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23042
Considerado que os requisitos para a concessão da tutela
provisória são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, conclui-se que embora a nomeação da lei nova seja diversa, no âmago, a
disciplina é a mesma do diploma revogado.
Pois bem, no caso dos autos, a execução não está garantida por
depósito, penhora ou caução.
O fato de a execução não estar garantida era o que bastava para
que os embargos fossem recebidos sem efeito suspensivo. Todavia, além disso, a
agravante não conseguiu demonstrar que o prosseguimento do feito executivo poderá
lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação. O único possível dano que poderá
advir com o prosseguimento da execução reside na prática de atos expropriatórios de
bens de sua propriedade. Na hipótese, tratar-se-á de dano patrimonial cuja reparação não
se mostra difícil ou incerta, pois a instituição financeira agravada possui porte
econômico suficiente para repará-lo caso haja necessidade.
Ademais, a simples possibilidade de expropriação de bens não
constitui elemento suficiente para caracterizar o risco de dano grave, conforme o escólio
de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:
“Por óbvio, este perigo não caracteriza-se tão-só pelo fato de
que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou
porque o dinheiro do devedor poderá ser entregue ao credor. Fosse
suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos
embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática
destes atos expropriatórios e satisfativos”.1
Também não é caso de suspensão da execução por conta do
prévio ajuizamento de ação revisional para discutir o débito.
Aplica-se ao caso a regra do § 1o do art. 784 do Código de
Processo Civil, a qual dispõe que “a propositura de qualquer ação relativa a débito
constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.
1 Curso de Processo Civil, vol. 3, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.450.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Agravo de Instrumento no 2201423-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23042
É fato que a jurisprudência, ainda sob a vigência do CPC/1973,
vinha reconhecendo a possibilidade de suspensão do feito executivo na hipótese de
ajuizamento prévio da ação de conhecimento relativa ao débito, caso em que esta seria
tratada como se embargos fosse.
A respeito, merece transcrição a seguinte nota extraída da obra de
Theotônio Negrão:
“O processo de execução, de regra, não é suspenso pelo mero
ajuizamento ou pendência de outra demanda, como, p. ex.:
que impugne a validade ou a eficácia do título, ou a
exigibilidade do crédito (STJ-3a T., REsp 447.821, Min. Ari Pargendler,
j. 24.9.02, DJU 18.11.02; RSTJ 103/272: 4a T.; RT 785/248, 764/252);
(...)
para rever cláusulas de contrato, na hipótese de execução
fundada neste título (STJ
4a T., REsp 373.742, Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 6.6.02, DJU 12.8.02); (...)
Proposta ação de execução pelo credor, e, posteriormente, ação
ordinária pelo devedor, não há se conferir qualquer efeito suspensivo ao
processo executivo não embargado, uma vez que as causas de suspensão
da execução são as previstas no artigo 791 do Código de Processo Civil,
não estando arroladas, dentre elas, a propositura de ação de
conhecimento' (STJ-3a T., REsp 764.739, Min. Castro Filho, j. 22.3.07,
DJU 16.4.07).
Todavia, nos casos em que a execução é ajuizada na pendência
de demanda influente na sua sorte, tem a jurisprudência tratado esta
como se embargos fosse e, uma vez seguro o juízo, autorizado a
suspensão do processo executivo: (...)
'Se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito
constante do título não inibe o direito do credor de promover-lhe a
execução (CPC, art. 585, § 1o), o inverso também é verdadeiro: o
ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o
direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Agravo de Instrumento no 2201423-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23042
a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos (CPC, art. 736),
seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva. Nada impede,
outrossim, que o devedor se antecipe à execução e promova, em caráter
preventivo, pedido de nulidade do título ou a declaração de inexistência
da relação obrigacional. Ações dessa espécie têm natureza idêntica à
dos embargos do devedor, e, quando os antecedem, podem até substituir
tais embargos, já que repetir seus fundamentos e causa de pedir
importaria litispendência. Para dar à ação declaratória ou anulatória
anterior o tratamento que daria à ação de embargos, no tocante ao efeito
suspensivo da execução, é necessário que o juízo esteja garantido.
Existindo prova da garantia, é viável a suspensão da exigibilidade do
crédito exequendo' (STJ-1a T.,REsp 841.633, Min. Teori Zavascki, j.
15.8.06, DEJ 31.8.06)”. 2
Nessa linha de intelecção, para que se admita a suspensão da
execução, necessário que tenha havido a prestação de caução na demanda revisional, o
que não ocorreu no caso em tela. Destarte, não há que se falar em suspensão da
execução.
Não obstante, deve ser reconhecida a conexão entre os embargos
à execução de origem e a ação revisional de contrato bancário previamente ajuizada pela
agravante, na qual se discute o contrato exequendo.
Aplica-se o disposto no art. 55, § 2o, inciso I do Código de
Processo Civil:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2o. Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento
relativa ao mesmo ato jurídico;
2 Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. Theotônio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli 42a Edição, Saraiva, 2010. Nota 2a ao art. 791, p. 868.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Agravo de Instrumento no 2201423-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23042
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre
eles.
Na mesma linha, a Súmula 72 deste Tribunal, de seguinte teor:
“Há conexão entre ação declaratória e executiva fundadas no
mesmo título”.
Ainda, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“Havendo identidade no objeto mediato no caso, o mesmo
contrato de mútuo , prudente a reunião das ações, a fim de que sejam
decididas simultaneamente, evitando decisões contraditórias” (STJ 2a
Seção, CC. 110.996, Min. Isabel Gallotti, j. 23.03.2011, DJ 29.03.2011);
“Reconhece-se a conexão entre a execução e a ação declaratória
de nulidade de cláusulas, por constituir esta resistência antecipada do
devedor, em ordem a operar como verdadeiros embargos” (STJ 4a
Turma, REsp 294.562-RJ, Min. Barros Monteiro, j. 25.03.2003, deram
provimento, v.u., DJU 02.06.2003, p. 299).
Se conexão há entre a execução e a ação de conhecimento relativa
ao débito, o mesmo ocorre evidentemente com os embargos à execução.
Por conta disso, caracterizada a conexão entre as demandas, a fim
de evitar decisões conflitantes, necessário que sejam julgadas simultaneamente pelo
juízo prevento, nos termos do art. 58 do CPC. No caso, como a ação revisional foi
distribuída anteriormente à execução, é prevento o juízo em que se processa a referida
demanda (art. 59, CPC) 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.
Releva consignar que nos embargos à execução ajuizados pela
coexecutada, o juiz de 1o grau reconheceu a conexão entre eles, a execução e a ação

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Agravo de Instrumento no 2201423-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23042
revisional, determinando a remessa daqueles autos para o juízo prevento mencionado no
parágrafo anterior. Por questão de lógica, o mesmo destino devem ter os embargos à
execução de origem.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma parcial da
decisão recorrida apenas para o fim de ser reconhecida a conexão entre os embargos à
execução e a ação revisional previamente ajuizada pela agravante, determinando-se a
remessa dos autos de origem para a 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator